Tribunal: TJMT
Processo: 1014927-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 0005400-23.2008.8.11.0037, manejados em face da DU PONT DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de produção de prova pericial a fim de averiguar a veracidade dos documentos carreados ao feito pela embargada, ora agravada.
Para tanto, o agravante alega que a prova em questão é necessária para averiguar a veracidade dos títulos de crédito acostados à exordial pela agravada e afastar o risco do recorrente em se submeter a pagar valor que não é devido.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A parte agravante busca, por meio do presente recurso, reformar a decisão exarada pelo juízo a quo, que indeferiu o pedido de prova pericial nos documentos acostados ao feito.
Na espécie, apesar da irresignação do recorrente, percebe-se, a princípio, que a matéria em debate não rende ensejo ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não abre margem para imediata recorribilidade de decisão que indefere pedido de prova pericial.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - ROL DO ART. 1.015 DO CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Se a discussão envolvendo indeferimento de prova não perde sua utilidade se enfrentada em eventual preliminar de apelação, não há fundamento para conhecer o agravo de instrumento que trata da matéria.” (TJ-MG - AGT: 10000200176774004 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA E PREJUÍZO IMEDIATO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Não merece conhecimento o recurso interposto que se insurge contra a decisão que indeferiu a produção de prova pericial, por se tratar de hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015.2. Ademais, não se revela aplicável a tese de taxatividade mitigada, fixada no julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396/MT e no 1.704.520/MT, na medida em que a agravante nem sequer fundamentou os motivos de sua aplicação ao caso concreto. Agravo de instrumento não conhecido.” (TJ-RS - AI: 70084895143 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 05/07/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação comercial. Ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa. Indeferimento de produção de prova pericial e documental. Recurso incabível. Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Não há qualquer hipótese de cabimento do agravo em relação ao deferimento ou indeferimento da produção de provas, mas tão somente quanto à redistribuição do ônus da prova (inciso XI, do art. 1015, do CPC). Precedentes deste E. Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-SP - AI: 21488737320218260000 SP 2148873-73.2021.8.26.0000, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2021, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021)
Assim, além de não se verificar qualquer risco de perecimento da prova em questão, há fundada dúvida sobre a admissibilidade do recurso, sendo medida de rigor, o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.